Tribunal: TJBA
Processo: 8055800-22.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8055800-22.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: M. C. V. e outros Advogado(s): PRISCILA MIRANDA PEREZ HASSELMANN, LEONARDO ALVES GONCALVES IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. TEMA 500, DO STF. INAPLICABILIDADE. AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA DA ANVISA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que concedeu segurança, para determinar o fornecimento de medicamento à base de canabidiol a menor, portador de Transtorno do Espectro Autista, sob o fundamento de omissão quanto à aplicação do Tema 500 da repercussão geral do STF e consequente incompetência da Justiça Estadual. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não aplicar o Tema 500, do STF, especialmente quanto à competência jurisdicional, em razão de o medicamento não possuir registro formal na ANVISA. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, inexistentes no caso concreto. 4. O Tema 500, do STF restringe-se às hipóteses de fornecimento de medicamento sem registro ou autorização sanitária, situação diversa da verificada nos autos. 5. Consta autorização sanitária válida da ANVISA para importação excepcional do medicamento à base de canabidiol, o que afasta a alegada mora da agência reguladora. 6. A autorização sanitária, embora não se confunda formalmente com o registro, é suficiente para fins de controle sanitário e definição da competência jurisdicional, conforme entendimento do STJ e do STF. 7. Inexistente omissão no acórdão recorrido, sendo inviável o acolhimento dos embargos com finalidade meramente infringente ou de prequestionamento. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração não acolhidos. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.019.618/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 29.11.2022, DJe 01.12.2022; STF, Rcl nº 82.259, Rel. Min. Edson Fachin, decisão monocrática, j. 02.09.2025, pub. 04.09.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8055800-22.2024.8.05.0000, em que figuram como Embargante ESTADO DA BAHIA e como Embargado M. C. V., menor, representado por sua genitora. ACORDAM os Desembargadores integrantes desta Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer dos aclaratórios e, no mérito, rejeitá-los, nos termos do voto do Rlator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator